Tribunal: TJSP
Processo: 2187600-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. 1. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para sustar o leilão extrajudicial. Alegação de nulidade do procedimento por falta de intimação pessoal para purgar a mora e das datas dos leilões. Aparente validade da intimação por edital para purga da mora, ante as tentativas frustradas de localização pessoal do devedor, procurado por diversas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. 1. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para sustar o leilão extrajudicial. Alegação de nulidade do procedimento por falta de intimação pessoal para purgar a mora e das datas dos leilões. Aparente validade da intimação por edital para purga da mora, ante as tentativas frustradas de localização pessoal do devedor, procurado por diversas vezes no endereço do imóvel em discussão. Regularidade da intimação quanto aos dois primeiros leilões, os quais foram negativos.
2. Terceiro leilão realizado e objeto de reclamação pelos agravantes, em razão da falta de intimação sobre a data deste. Dispensa de notificação, em razão da livre disponibilidade pelo credor. Ausência de demonstração da probabilidade do direito. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.